Tribunal: TJES
Processo: 0008645-55.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008645-55.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR NÃO ARGUIDA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONTRATO DE GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, em conjunto com remessa necessária, contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Zurich Minas Brasil Seguros S.A., reconhecendo a nulidade da multa administrativa imposta no âmbito da Reclamação n.º 231/15, com determinação de cancelamento da inscrição em dívida ativa, caso efetuada, e impedimento de cobrança judicial ou extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penalidade administrativa imposta à seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A. pelo PROCON municipal, considerando as cláusulas contratuais da apólice de garantia estendida e os elementos constantes no processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A penalidade administrativa fora fundamentada exclusivamente em alegações do consumidor, sem comprovação técnica do descumprimento contratual pela seguradora, especialmente no tocante à substituição do bem e à inviabilidade de reparo.

4)
A apólice contratada previa cobertura por reparo, condicionando a substituição do produto a critérios específicos, como inviabilidade técnica ou superação do custo em relação ao limite indenizável, sem demonstração de violação desses termos.

5)
O auto de infração careceu de instrução mínima e desconsiderou a defesa apresentada pela seguradora, que apontou ausência de continuidade entre os defeitos e cumprimento das obrigações previstas contratualmente.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige correspondência entre a conduta e o tipo administrativo infringido, não se admitindo penalidade fundada em presunções ou interpretações desfavoráveis ao administrado.

7)
A atuação do PROCON, embora legítima na defesa do consumidor, deve respeitar os limites legais do poder de polícia, especialmente os princípios da legalidade, motivação e tipicidade administrativa.

8)
A sanção aplicada configurou extrapolação do poder sancionador, ao impor obrigação não prevista contratualmente, tornando-se desproporcional e carecedora de fundamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade de sanção administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor exige subsunção da conduta a norma legal específica e respeito às cláusulas contratuais pactuadas.

2. A ausência de prova técnica acerca do descumprimento contratual impede a imposição de penalidade com base em presunções ou exigências não previstas na apólice.

3. O exercício do poder de polícia pelos entes administrativos está sujeito ao controle jurisdicional de legalidade e proporcionalidade, sobretudo em hipóteses envolvendo relações contratuais regidas por normas específicas do direito securitário.

Dispositivos relevantes citados
: §11 do art. 85 do CPC; art. 18 do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do STJ sobre controle judicial dos atos do PROCON e tipicidade administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e da remessa e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da penalidade administrativa imposta à
Zurich Minas Brasil Seguros S.A
. no bojo do procedimento administrativo instaurado pelo
PROCON municipal
, em decorrência da Reclamação n.º 231115, em que consumidor narrou vícios reiterados em refrigerador adquirido com cobertura de garantia estendida e a posterior negativa da seguradora em proceder à substituição do produto.

O juízo de origem, diante da ausência de subsunção da conduta à norma invocada como fundamento do auto de infração, reconheceu a nulidade da multa aplicada e julgou procedente a ação anulatória, decisão essa que ora se busca infirmar.

A apelação do Município sustenta, em síntese, que a penalidade fora regularmente aplicada, com fundamento na legislação consumerista, notadamente o art. 18 do CDC, e a atuação do PROCON observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal.

Argumenta, ainda, que a seguradora teria se omitido em prestar a devida assistência ao consumidor e que a troca imediata do produto era medida imposta pela recorrência dos defeitos apresentados.

A análise dos autos, contudo, revela que a penalidade administrativa fora aplicada com base em interpretação das cláusulas contratuais do seguro de garantia estendida celebrado entre as partes.

A apólice contratada previa, expressamente, cobertura por reparo, sendo a substituição do bem condicionada à inviabilidade técnica do conserto ou à superação do custo em relação ao limite máximo de indenização estipulado.

Em outras palavras, a cobertura contratual não se equipara à garantia legal fornecida pelo fabricante, estando sujeita a regras próprias, devidamente pactuadas e aceitas pelo consumidor no momento da contratação.

Não consta do procedimento administrativo, tampouco da apelação, qualquer elemento técnico ou documental que comprove o descumprimento das condições pactuadas.

A penalidade imposta teve por base, exclusivamente, na reiterada alegação do consumidor de que o bem apresentou vícios e que, por isso, exigia a substituição imediata, sem que se examinasse se os reparos realizados foram eficazes, se o novo defeito era correlato aos anteriores, ou se o custo de reparo ultrapassava o limite indenizável previsto no contrato.

A ausência de análise técnica sobre a viabilidade do conserto compromete a validade do ato administrativo sancionador, uma vez que não se pode impor à seguradora obrigação diversa daquela assumida em contrato regido por normas específicas do direito securitário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a atuação do PROCON está sujeita ao controle jurisdicional quanto à legalidade e à compatibilidade entre o fato e a norma invocada.

Conduto, a tipicidade administrativa exige correspondência entre a conduta e o dispositivo legal violado, não se admitindo penalidades baseadas em presunções, interpretações extensivas desfavoráveis ou exigências não previstas contratualmente.

Com efeito, a ausência de motivação concreta e a desconsideração das cláusulas contratuais descaracterizam o ato administrativo como exercício legítimo do poder de polícia, transformando-o em sanção desproporcional e carente de base legal.

In casu
, a sentença de primeiro grau demonstrou, com acuidade, que a autuação decorreu de imposição genérica do PROCON para troca do bem, sem que houvesse instrução mínima sobre a subsistência ou não da obrigação contratual da seguradora.

A defesa administrativa apresentada em 21/07/2016, detalhou os critérios de cobertura e esclareceu que a nova manifestação de defeito deveria ser tratada como sinistro distinto, a ser submetido aos parâmetros da apólice.

Tal justificativa, não refutada por prova contrária ou laudo técnico, é suficiente para descaracterizar o descumprimento contratual, ainda mais quando considerada a ausência de instrução complementar pelo órgão sancionador.

Não se ignora a importância da atuação dos órgãos de defesa do consumidor, tampouco o dever das empresas em garantir a qualidade dos serviços oferecidos.

No entanto, tal atuação deve respeitar os princípios constitucionais e os limites legais do poder sancionatório, observando, de forma estrita, o princípio da legalidade.

A exigência de cumprimento de obrigação não prevista contratualmente, sob pena de multa administrativa, configura afronta ao pacto firmado entre as partes e à autonomia da vontade, pilares do direito contratual privado.

A ausência de laudo técnico ou qualquer outro elemento que demonstrasse o não atendimento dos critérios contratuais, a existência de dolo ou má-fé na conduta da seguradora, reforça a conclusão de que a sanção fora aplicada com base em critérios subjetivos, dissociados do conteúdo jurídico da apólice.

Não se trata, aqui, de discussão sobre a existência de defeito no produto, mas sim sobre a responsabilização da seguradora por descumprimento contratual não evidenciado nos autos.

Em consequência, não se sustenta a alegação de que a multa teria natureza pedagógica ou desestimuladora de práticas abusivas, pois não há conduta configuradora de infração administrativa.

Diante disso, correta a sentença ao declarar a nulidade da penalidade imposta, determinando o cancelamento de eventual inscrição em dívida ativa e a restituição dos valores depositados judicialmente para suspensão da exigibilidade da multa.

A decisão observa os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da coerência normativa, devendo ser integralmente mantida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo e da remessa e
a eles
nego provimento
, a fim de manter integralmente a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.